Tribunal: TJSP
Processo: 2212991-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA REAL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A pretensão de indenização pelo recebimento de vaga de garagem com metragem inferior à contratada não se sujeita a prazo decadencial. Precedentes desta Câmara.